Tribunal: TJES
Processo: 5007689-61.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007689-61.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM RODRIGUES SOUZA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA E TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o direito à indenização por danos morais em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido. Sustenta a parte embargante omissão quanto à ausência de dano moral e quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros moratórios sobre a indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento de dano moral; (ii) estabelecer os parâmetros corretos para a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente reconhece a configuração do dano moral com base no atraso expressivo na entrega do imóvel, afastando-se, assim, a alegação de omissão quanto à inexistência do prejuízo extrapatrimonial.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser reconhecidos de ofício pelo julgador, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

A Lei n. 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como taxa de juros legais, aplicável quando não convencionados entre as partes.

Mesmo antes da referida alteração legislativa, a jurisprudência do STJ já adotava a Taxa SELIC como índice de juros legais e o IPCA como índice de correção monetária por melhor refletir a inflação.

O §1º do artigo 406 do Código Civil determina que, quando aplicável apenas juros moratórios, deve-se deduzir o índice IPCA-E da Taxa SELIC, que já engloba ambos os encargos.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros moratórios fluem desde a citação (mora ex persona), e a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, conforme a Súmula n. 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do dano moral decorrente de atraso na entrega de imóvel está devidamente fundamentado no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

A correção monetária sobre a indenização por dano moral incide a partir do arbitramento judicial, e os juros moratórios desde a citação, aplicando-se a Taxa SELIC com dedução do IPCA-E no período em que incidem apenas os juros, conforme §1º do art. 406 do Código Civil.

A partir do arbitramento judicial, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária presencial do dia 25.03.2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 5007689-61.2023.8.08.0048

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator concluindo pelo provimento parcial do recurso.

No tocante à ausência de dano moral, entendo tal como o Eminente Relator que não há omissão a ser sanada, haja vista que no voto condutor do acórdão embargado constou expressamente que configurada a lesão à esfera extrapatrimonial diante do atraso expressivo na entrega do imóvel.

Por outro lado, em relação aos parâmetros de atualização monetária, verifico a omissão apontada, além de que
"a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício"
(AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

A Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

E, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a taxa Selic já era utilizada como índice de juros legal pelo Col. STJ (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021), bem como o índice IPCA por melhor refletir a inflação nacional.

Ademais, o §1º do artigo 406 determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, qual seja: IPCA. Isso porque, a Taxa SELIC engloba juros e correção, motivo pelo qual no período em que incide apenas o juros, deve ser descontado o IPCA-E.

Fixado isso, em se tratando de indenização por
danos morais
, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação (mora
ex persona
), tal como indicado pelo Desembargador Relator, porém, a correção monetária é aplicada a partir do arbitramento judicial, conforme enunciado da Súmula nº 362, do STJ.

Portanto, no caso, sobre a indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) aplica-se a Taxa Selic,
descontado o índice IPCA-E
, desde a citação até o arbitramento judicial (acórdão de Id 11399456), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, sanando a omissão, e determinando que sobre a indenização por danos morais aplica-se a Taxa Selic,
descontado o índice IPCA-E
, desde a citação até o arbitramento judicial (acórdão de Id 11399456), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007689-61.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM RODRIGUES SOUZA, POLIANA MARINHO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.
contra v. acórdão de id. 11399456, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto em face dele por

WILLIAM RODRIGUES SOUZA
e
POLIANA MARINHO DOS SANTOS SOUZA.

Em suas razões recursais (id. 11875270), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto ao entendimento do STJ sobre a ausência de dano moral e à Lei 14.905/2024 que reforça a taxa Selic como base para os juros moratórios legais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, que não houve omissão pois constou que :

[...] o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, inclusive quando se trata de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Apenas quando ocorre alguma circunstância excepcional, que supere um mero descumprimento do ajuste, é que se pode verificar o abalo extrapatrimonial indenizável. A título de exemplo, a mora excessiva pode gerar dano moral. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. [...]. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.
Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024)

No caso em apreço, entendo que o atraso foi expressivo, correspondente a pelo menos 1 (um) ano, de modo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é apta a atender os parâmetros pedagógicos e sancionatórios do instituto em comento. Como se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem.

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a requerida: [..] ii. ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.